Tribunal: TJSP
Processo: 1026158-03.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito – Inscrição do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome em razão de dívida alegadamente prescrita – Prescrição quinquenal verificada (art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil e art. 43, § 1°, do CDC) - Incidência do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. TJSP - Impossibilidade de cobrança da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito – Inscrição do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome em razão de dívida alegadamente prescrita – Prescrição quinquenal verificada (art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil e art. 43, § 1°, do CDC) - Incidência do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. TJSP - Impossibilidade de cobrança da dívida por meios judiciais e extrajudiciais – Inexigibilidade declarada do débito impugnado - Ordem de exclusão da dívida e do nome da autora das plataformas de cobrança extrajudicial determinada - Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.